Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de préexecutividade apresentada pelo executado, na qual se alegou excesso de execução decorrente de suposta duplicidade de juros e capitalização indevida após o ajuizamento de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, pela via da exceção de préexecutividade, discutir suposto excesso de execução relacionado aos encargos moratórios incidentes sobre o título executivo judicial formado em ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de préexecutividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.
4. A discordância acerca dos encargos incidentes sobre o valor devido constitui matéria impugnável por embargos à execução (art. 917, III, do CPC), sob pena de preclusão (art. 507 do CPC), não admitindo a alegação por meio da exceção de pré-executividade.
5. O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente os encargos moratórios contratualmente previstos, sendo inviável rediscutir sua forma de atualização em sede de exceção de préexecutividade.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de préexecutividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. 2. A discordância acerca dos encargos incidentes sobre o valor devido constitui matéria impugnável por embargos à execução (art. 917, III, do CPC), sob pena de preclusão (art. 507 do CPC), não admitindo a alegação por meio da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.223.781/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2025, DJEN 30/10/2025.